Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. MULTA NÃO APLICADA.
1. Recurso conhecido, porquanto observada a sua tempestividade e a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. De acordo com o disposto no §10 do art. 85 do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.1. A perda do objeto do apelo autoriza o reconhecimento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios da parte que deu causa à insurgência, em favor do advogado da parte contrária.
3. O aperfeiçoamento da relação processual, ainda que somente perante o segundo grau, com o oferecimento de contrarrazões, impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, por força do princípio da sucumbência, estabelecido no art. 85, caput, do CPC.
4. Embora o §11 do art. 85 do CPC trate da “majoração” dos honorários advocatícios no segundo grau, em obediência aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve ser fixada a verba honorária na sede recursal, ainda que não ocorrida a condenação na origem.
5. A multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC deixa de ser aplicada porque não observada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do instrumento.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.